Tribunal: TJBA
Processo: 8001918-77.2025.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001918-77.2025.8.05.9000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDGARD FRANCISCO DA SILVA e outros

Advogado(s): LUAN FERREIRA PEIXINHO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE MONTE SANTO/BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO
PERICULUM LIBERTATIS
. QUANTIDADE INEXPRESSIVA DE ENTORPECENTE APREENDIDA (
29,86
G DE COCAÍNA). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRIMARIEDADE. RESIDÊNCIA FIXA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA,
APESAR DO PRONUNCIAMENTO DESFAVORÁVEL DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
I. CASO EM EXAME:
1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após a apreensão de 29,86g (vinte e nove gramas e oitenta e seis centigramas) de cocaína. Alega-se a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia, destacando-se a quantidade não expressiva de entorpecente e as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário e não possui antecedentes criminais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva se mostra desproporcional e ilegal, diante da quantidade de entorpecente apreendido e das condições pessoais favoráveis do paciente, a justificar a sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A prisão preventiva é medida de caráter excepcional, subordinada à demonstração concreta do
periculum libertatis
, não bastando para sua manutenção a gravidade em abstrato do delito.
4. A quantidade de entorpecente apreendida, quando não for expressiva – no caso, 29,86g de cocaína –, não constitui, por si só, fundamento idôneo para demonstrar a periculosidade exacerbada do agente e justificar a segregação cautelar.
5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e ausência de antecedentes criminais, devem ser sopesadas na análise da necessidade da prisão, reforçando a desproporcionalidade da medida quando aliadas à pequena quantidade de droga.
6. A manutenção da custódia em tais circunstâncias assume contornos de antecipação de pena, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, sendo as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, adequadas e suficientes para acautelar o meio social.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Habeas corpus
conhecido e concedido.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva, por ser medida de
ultima ratio
, exige a demonstração de elementos concretos que evidenciem o
periculum libertatis
, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas. 2. A apreensão de quantidade não expressiva de entorpecente, aliada a condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e ausência de antecedentes, torna a manutenção da prisão preventiva desproporcional, impondo-se a sua substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 169.331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 831.262/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.12.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8001918-77.2025.8.05.9000
contra ato oriundo da comarca de
Monte Santo/BA
, tendo como impetrante
o
Bel.
Luan Ferreira Peixinho
e como paciente,

EDGARD FRANCISCO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
CONCEDER
a ordem, nos termos do voto.

Salvador, .